Tribunal: TJPA
Processo: 0803249-38.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803249-38.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DIANA DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR COM O PODER PÚBLICO. COBRANÇA DE VALORES DE FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ex-servidora contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição bienal e não conheceu da apelação cível interposta em Ação de Cobrança visando ao recebimento de valores relativos ao FGTS.

2.

A autora sustenta que o vínculo com a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa, e não celetista, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve a definição do prazo prescricional aplicável à cobrança judicial de FGTS por contratada temporária cujo vínculo foi declarado nulo por ausência de concurso público.

4. Discute-se, ainda, a legalidade da condenação imposta ao Município e a adequação dos critérios de atualização dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.189 da Repercussão Geral (RE 1.336.848/PA), firmou o entendimento de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, não se aplica a vínculos jurídicos administrativos nulos com o Poder Público, devendo ser observado o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

6. Com a propositura da ação em prazo inferior a cinco anos após o fim do contrato, afasta-se a prescrição e impõe-se a reforma da decisão monocrática.

7. No mérito da apelação, restou caracterizada a nulidade da contratação sem concurso público, com base no art. 37, II, da CF/1988, sendo devido o pagamento do FGTS, nos termos dos Temas 191 e 308 do STF.

8. A condenação deve limitar-se aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

9. Quanto aos consectários legais, até 16/06/2024, aplica-se a TR como índice de correção, conforme o Tema 731/STJ. A partir de 17/06/2024, conforme decidido na ADI 5.090/STF, a remuneração mínima deve equivaler ao IPCA, com possibilidade de complementação pelo Conselho Curador do FGTS.

10. A apuração exata dos valores deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, observando-se os critérios legais e jurisprudenciais fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para afastar a prescrição bienal e determinar o conhecimento da Apelação. Recurso de Apelação interposto pelo Município CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, exclusivamente para reformar a sentença quanto à correção monetária dos valores devidos.

" Tese de julgamento:

1. É inaplicável o prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal às ações ajuizadas por servidores temporários com vínculo nulo com a Administração Pública; nesses casos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária sem concurso público, é devido ao contratado o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3. A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar: (i) até 16/06/2024, a Taxa Referencial – TR (Tema 731/STJ); e (ii) a partir de 17/06/2024, o IPCA como índice mínimo de remuneração, conforme decidido na ADI 5.090/STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STF, REs 596.478/RR e 705.140/RS (Temas 191 e 308); STF, ARE 709.212/DF; STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731); STF, ADI 5.090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
para afastar a prescrição bienal reconhecida na decisão monocrática e, em consequência
,
CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sra.(o) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DIANA DO NASCIMENTO DA SILVA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 5555146), na qual reconheci a prescrição bienal dos pedidos formulados na petição inicial, e, por conseguinte, não conheci do apelo, pois prejudicada a apreciação do recurso, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA.

A agravante aduz que ajuizou ação de cobrança visando ao pagamento de valores relativos ao FGTS, após prestação de serviços mediante contratação temporária pelo Município, sem a realização de concurso público, razão pela qual foi reconhecida a nulidade da contratação na origem, sendo proferida sentença de parcial procedência.

A decisão monocrática, por sua vez, entendeu que a pretensão estava fulminada pela prescrição bienal, por força do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, observando-se a modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709.212/DF, em que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese da prescrição quinquenal do FGTS, mas reconheceu a aplicação da prescrição bienal nos casos em que não houve ajuizamento da ação dentro do biênio após o encerramento da relação de trabalho.

A agravante impugna o referido entendimento, argumentando que não se trata de relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, mas sim de contratação irregular perante a Administração Pública, hipótese em que não se aplica a regra do artigo 7º, XXIX, da Constituição, e sim o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de dívida da Fazenda Pública.

Invoca, nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em demandas movidas contra entes públicos visando ao pagamento de valores decorrentes de vínculo declarado nulo por ausência de concurso público, aplica-se o prazo quinquenal para a propositura da ação.

Diante do exposto, requer o provimento do presente Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, para que se reconheça a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, e, consequentemente, o regular conhecimento do recurso de apelação interposto, ou, subsidiariamente, o seu encaminhamento à Turma Julgadora para apreciação colegiada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 5719798).

Posteriormente,
por meio de decisão (ID nº 8869747), este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de Repercussão Geral da matéria em discussão nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que versava sobre a aplicabilidade do prazo prescricional em casos de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos.

Com o trânsito em julgado do referido paradigma, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC (ID nº 31502532) informou sobre o fim da suspensão processual e a fixação da tese de que
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932'
.
Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia do Agravo Interno interposto por
DIANA DO NASCIMENTO DA SILVA
consiste na definição do prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de valores referentes ao FGTS, ajuizada em face do Município de Parauapebas, em razão de vínculo temporário declarado nulo por ausência de concurso público.

A decisão monocrática agravada reconheceu a prescrição bienal com fundamento no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, por entender aplicável ao caso a lógica das relações trabalhistas. A agravante, contudo, sustenta que se trata de relação jurídica administrativa irregular com a Fazenda Pública, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente as razões recursais, bem como a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.189 da repercussão geral, constato que assiste razão ao agravante, impondo-se, portanto, o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, a fim de reformar a decisão monocrática anteriormente proferida. Passo a fundamentar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.'

No caso em exame, verifica-se que o vínculo contratual foi encerrado em julho de 2017, enquanto a presente ação foi proposta em 21/05/2020, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na legislação aplicável.
Desse modo, não se configura a prescrição da pretensão deduzida.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão monocrática (ID nº 5555146),
que, de ofício, havia reconhecido a prescrição do pedido formulado pela autora e, em consequência, declarado prejudicada a análise do recurso. Superado esse ponto,
passa-se ao exame do mérito da Apelação interposto pelo Município de Parauapebas
(ID nº 5415030).

Cinge-se a controvérsia do recurso de apelação à legalidade da condenação imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores relativos ao FGTS decorrentes de vínculo temporário firmado com a parte autora, sem prévia aprovação em concurso público.

O ente municipal, inconformado com a sentença que reconheceu a nulidade da contratação e determinou o pagamento dos depósitos fundiários dos últimos cinco anos, sustenta, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito em razão da medida cautelar proferida na ADI nº 5090/DF, que trata da discussão sobre a TR como índice de correção do FGTS.

No mérito, defende a validade da contratação administrativa, regida por leis municipais específicas, e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 ao caso, por ausência de vínculo celetista.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência da demanda ou, alternativamente, a limitação da condenação à obrigação de fazer, com depósitos em conta vinculada e observância dos critérios legais quanto à atualização e juros.

Conforme se extrai dos autos, a servidora prestou serviços para o Município de Parauapebas no período de janeiro de 2012 a julho de 2017, na função de auxiliar de educação infantil, através da celebração de contrato temporário.

Tal situação fática evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, que, por sua natureza, deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A perpetuação do vínculo por tão longo período, para o exercício de atividade de caráter permanente, burla a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), o que acarreta a nulidade do contrato.

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário,
entendo assim, que a sentença deve ser mantida nesse ponto
.

Quanto à prescrição das parcelas,
deve se limitar a condenação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Tendo a ação sido ajuizada em 21/05/2020, a condenação deve se limitar aos depósitos relativos às competências a partir de 21 de maio de 2015.
Portanto,
as parcelas exigíveis anteriores a 21/05/2015
estão
prescritas
, e somente poderão ser reconhecidos valores
de 21/05/2015 em diante
.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi objeto de recente e relevante apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI n.º 5.090. Naquela oportunidade, o STF entendeu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024. Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ. Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Por fim
,
quanto à postulação de observância das normas legais e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o recolhimento, atualização monetária (TR), juros (0,5% ao mês) e depósito em conta vinculada do FGTS, impõe-se uma ressalva fundamental.

É cediço que os servidores temporários, submetidos a regime jurídico especial e lei própria,
não possuem conta vinculada de FGTS
. Consequentemente, o pagamento de eventual condenação relativa a verbas que lhes seriam análogas ao FGTS deve ser efetuado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a fim de evitar óbices burocráticos desnecessários. Tal procedimento encontra respaldo no entendimento consolidado pela Súmula nº 466 do STJ, bem como em precedentes desta Egrégia Corte de Justiça Estadual (TJ/PA).

Nesse sentido, cito jurisprudências dessa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDA. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488 DO CPC. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADA. INAPLICAÇÃO DA CAUTELAR DA ADI 5.090/DF.
FGTS. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 731/STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV’s para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário;

2- Prejudicial de inadequação de via eleita não conhecida, em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;

3- A suspensão determinada cautelarmente na ADI 5.090/DF refere-se a processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, não alcança demandas transitadas em julgado nem afeta as respectivas execuções . Preliminar rejeitada;

4-
Os servidores temporários, regidos por lei própria não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA;

5- Descabida a atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês (REsp 1.614 .874/SC – Tema 731), tendo em vista que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos .

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800569-80.2020.8 .14.0040, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AO FGTS. (...) PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SÚMULA 490 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato se prolongado por mais de 5 anos, deve ser declarada a sua nulidade.

(...)

4.
Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta ao ex-servidor. Inteligência da súmula 466 do STJ e precedentes.

(...)

(Acórdão nº. 3511254, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30).” (Grifo nosso).

Portanto, impõe-se o parcial provimento do recurso interposto pelo MUNICÍPIO, exclusivamente para o fim de reformar a sentença no tocante aos consectários legais, a fim de alinhá-los à jurisprudência vinculante emanada dos tribunais superiores.

Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, com fundamento no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo Interno interposto por DIANA DO NASCIMENTO DA SILVA
, para
reformar a decisão monocrática anteriormente proferida (ID nº 5555146), afastando o reconhecimento da prescrição bienal
e, em consequência, conhecer da Apelação interposta.

No mérito recursal,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, unicamente para reformar a sentença no tocante à fixação dos consectários legais incidentes sobre os valores devidos a título de FGTS, que deverão observar, até 16/06/2024, a sistemática da Taxa Referencial (TR), nos termos do Tema 731 do STJ, e, a partir de 17/06/2024, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090, conforme detalhamento constante na fundamentação.

Mantém-se, no mais, a sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato e à condenação ao pagamento dos depósitos fundiários relativos aos últimos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação (21/05/2015 em diante), nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Determina-se, por fim, que a apuração dos valores devidos seja realizada em sede de liquidação de sentença, observando-se a metodologia de cálculo exposta na fundamentação deste voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2026